Tribunal: STF
Processo: AI 710663
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE
   OFENSA AOS INCISOS LIV E LV DO ART. 5º E AO INCISO IX DO ART. 93
   DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA.
1. O aresto impugnado,
   em que pese haver dissentido dos interesses da parte agravante,
   está devidamente fundamentado. Logo, não cabe falar em violação
   ao inciso IX do art. 93 da Carta Magna.
2. Não bastasse, ofensa
   à Carta Magna, se existente, ocorreria de modo reflexo ou
   indireto, impedindo a abertura da via extraordinária.
3. Agravo
   regimental desprovido.